Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CORREÇÃO DO ERRO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
1 – Omissão. Da dialeticidade. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão foi expresso em afirmar que “a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.” Não há omissão.
2 – Violação ao art. 382, §2o do CPC. O acórdão não reflete pronunciamento sobre os fatos ou sua ocorrência, ou mesmo valor probatório, que é o limite que a norma pretende impor, mas apenas delimita o objeto da exibição, em conformidade com a necessidade de preservação do sigilo e da especificidade da prova. Não há, portanto, omissão a ser sanada.
3 – Erro de procedimento. Honorários advocatícios e multa. A apelação foi apresentada em face da sentença que extinguiu o feito pelo indeferimento da petição inicial. O provimento da apelação é no sentido de determinar o regular processamento do feito, na forma do art. 382, § 1o. e 331, § 2o, do CPC. Mostra-se antecipada a fixação de honorários advocatícios e a cominação de multa, que ora se afasta.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.